Tribunal: TCU
Processo: 010.022/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8240/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadorias em favor dos Srs. Carlos Alberto da Silveira Correa, Ildemar Jose Pimentel Trajano e Sergio Amilton de Toledo emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, submetidos a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas propuseram os registros dos atos dos Srs. Carlos Alberto da Silveira Correa e Sergio Amilton de Toledo, por não ter sido constatadas irregularidades, e por negar registro ao ato de aposentadoria do Sr. Ildemar Jose Pimentel Trajano, em razão da inclusão da vantagem "opção" no benefício, além do seu pagamento cumulativo com parcelas de "quintos/décimos", em desacordo com o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 e a jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria; Considerando que a base e-Pessoal registrou dois atos iniciais de aposentadoria para o Sr. Ildemar José Pimentel Trajano (70894/2023 e 53965/2023), tendo sido detectado que o sistema automatizado inverteu a ordem de análise, tratando indevidamente o ato 70894/2023 como duplicidade, o que levou à correção para que o ato 70894/2023 - que contém as vantagens apontadas pelo Ministério Público - fosse juntado aos autos para análise, tornando o ato 53965/2023 o duplicado; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" proporciona acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de compor a base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, o que corrobora o entendimento de que não podem integrar os proventos de aposentadoria; Considerando o entendimento firmado sobre o tema, por meio do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, no seguinte sentido: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando o Enunciado 290 da Súmula de Jurisprudência do TCU: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de "quintos/décimos", transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990, é irregular, por estar em desacordo com o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 e a jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria, a exemplo do Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) conceder registros aos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Carlos Alberto da Silveira Correa e Sergio Amilton de Toledo b) negar registro ao ato e-Pessoal 70894/2023 de concessão de aposentadoria do Sr. Ildemar Jose Pimentel Trajano; c) excluir, por duplicidade, o ato e-Pessoal 53965/2023 de concessão de aposentadoria do Sr. Ildemar Jose Pimentel Trajano; d) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e e) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.022/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silveira Correa (XXX.419.890-XX); Ildemar Jose Pimentel Trajano (XXX.918.001-XX); Sergio Amilton de Toledo (XXX.695.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão emissor que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.